Tribunal: STF
Processo: Rcl 62134
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Odontotop - São José do Cedro Ltda. em face de decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) proferida no REsp 2.058.471. A parte reclamante alega divergência entre a decisão reclamada e a tese firmada pelo próprio STJ no julgamento do REsp 1.116.399, paradigma do Tema 217 da sistemática de julgamento de recursos repetitivos.



    2. O presente feito é manifestamente inviável. A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando se tratar de (i) usurpação de sua competência ou de (ii) ofensa à autoridade de suas decisões (CRFB/1988, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º). Em particular, o Plenário já assentou que a cassação ou revisão das decisões dos juízes contrárias à orientação firmada em sede de repercussão geral hão de ser feitas pelo tribunal a que estiverem vinculados, pela via recursal ordinária. Nada autoriza ou aconselha que se substituam as vias recursais ordinária e extraordinária pela reclamação (Rcl 10.793/SP, Rel.ª Min.ª Ellen Gracie). No mesmo sentido: Rcl 9.302 AgR/PE, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 12.600 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 



    3. No caso em exame, o reclamante não aponta qualquer precedente do Supremo Tribunal Federal como parâmetro para sua reclamação. Apenas colaciona o Tema 217 da sistemática de julgamento de recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça. Contudo, precedentes de outros tribunais não são parâmetro para reclamação proposta perante esta Corte. Em outras palavras, não cabe ao Supremo Tribunal Federal apreciar, em reclamação, suposta violação à autoridade de decisões de outros tribunais.   



    4. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar. Sem honorários, porque não citada a parte interessada.



    5. Em caso de interposição de recurso, deve a parte reclamante atribuir valor à causa.  



    Publique-se.   



          Brasília, 22 de setembro de 2023.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator